Tribunal: CARF
Processo: 13981.000240/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000240/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.011 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
FLAVIO SCALCON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/8), lavrada em
30/06/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000240/2008-15
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000240/2008-15

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Irresignado com o lançamento, o Interessado apresentou a impugnação de fls.
01/02, na qual expõe suas razões de contestação.
Diz que não pode concordar com a descrição dos fatos e enquadramento legal,
pois não confere com a realidade dos fatos.
Afirma que a glosa efetuada pela fiscalização não tem fundamento legal.
Assevera que a fiscalização está "criando 'lei' sem um projeto do executivo,
estudado e aprovado pela Câmara do Deputados e pelo Senado Federal".
Solicita que seja citada a lei que obriga os contribuintes a apresentar cheques
nominativos, ordens de pagamento, extratos bancários e/ou comprovantes de depósitos
bancários, assim como o defeito ou ilegalidade dos comprovantes de despesas
apresentados.
Cita ementas de julgados do 1oo Conselho de Contribuintes e transcreve o artigo
80, §1°, incisos II e III, do Decreto n° 3.000/1999.
Aduz que deixou de anexar as cópias autenticadas dos recibos utilizados como
dedução porque j á os apresentou em datas anteriores, mas ressalva que os mesmos
continuam a disposição da Receita Federal para análise.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-24.361 (e-fls. 15/20), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
O Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), em seu artigo 80. §1°,
incisos II e III. estabelece a possibilidade de dedução de despesas médicas, conforme
transcrito abaixo:
...
Esta norma, no entanto, não dá aos comprovantes citados no inciso III em
epígrafe, ainda que estivessem presentes todas as formalidades regulamentares, valor
probatório absoluto. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do
emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito
da prática da infração.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § I o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares quando verificados indícios de que os documentos
apresentados pelo contribuinte, mesmo possuindo os requisitos formais exigidos, não
sejam idôneos para a comprovação:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000240/2008-15

...
Como se vê, existindo dúvida por parte da autoridade fiscal, quanto à
idoneidade dos recibos/notas fiscais, pode esta solicitar provas da prestação dos
serviços e da efetividade do pagamento, mediante cópia de cheques
nominativos/extratos bancários ou intimação para que o profissional confirme a
efetiva prestação dos serviços, por exemplo.
Neste diapasão, colhe-se da jurisprudência do egrégio Tribunal Regional
Federal da 4a Região, da Câmara Superior de Recursos Fiscais e dos Conselhos de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais):
...
No caso concreto, infere-se, da leitura da "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" (fl. 05), que a fiscalização glosou as deduções declaradas a
título de despesas médicas pagas à fisioterapeuta Micheline Katy Perret (R$
10.000.00) e ao dentista Rodrigo Juan F. Vieira (R$ 10.000,00), por entender que os
recibos apresentados pelo contribuinte, durante o procedimento fiscal, não são
suficientes para comprovar o efetivo pagamento dos serviços.
Sucede que, em sede de impugnação, o Interessado, além de não trazer qualquer
novo elemento de prova apto a demonstrar o efetivo pagamento das citadas despesas,
se limitou a aduzir que os recibos que apresentou à fiscalização são prova suficiente
das deduções de despesas médicas glosadas.
Destarte, entendo que as citadas glosas devem ser mantidas devido a não
comprovação do efetivo pagamento.
Cabe ressaltar, por fim, que em casos como o presente, em que o Autuado alega
ter pago despesas médicas de alto valor em moeda corrente nacional, a prova do
efetivo pagamento, para fins de confirmação dos recibos apresentados, pode ser
produzida com a apresentação, por exemplo, de comprovantes de saques bancários
relacionados com as despesas.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
26/30), arguindo contra a manutenção da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000240/2008-15

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 21.300,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Em apertadíssima síntese, o recorrente afirma que foram juntados todos os
recibos, documentos suficientes a demonstrar que tais tratamentos foram realmente prestados.
Junta declaração pública da fisioterapeuta, Michelini Katy Perret Bertolli,
confirmando os tratamentos fisioterápicos para o recorrente.
Que foi solicitado ao senhor Rodrigo Juan Flaviano Vieira a emissão de idêntica
declaração, mas o mesmo encontrava-se em curso de aperfeiçoamento em Brasília e após seu
retorno foi atender na área indígena e apresenta o recibos por ele fornecidos.
Cita jurisprudência dos Tribunais favorável a sua sustentação.
Em suma, estão acima transcritas, as principais linhas argumentativas de defesa
do recorrente.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 6):
Glosa do valor de R$ ********20.000,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Dedução indevida a titulo de despesas médicas. O contribuinte foi intimado a
apresentar comprovação do efetivo pagamento dos serviços médicos utilizados
(cópias de cheques nominativos, ordens de pagamento, extratos de transferências
bancárias e/ou comprovantes de depósitos bancários) aos beneficiários Micheline Katy
Perret, CPF 656.704.009-25, no valor de R$ 10.000,00 e Rodrigo Juan F.Vieira, CPF
025.188.789-80 no valor de Ri? 10.000,00.
Em resposta o contribuinte encaminha novamente cópia dos recibos de
pagamento e informa que não possui cópias de cheques, ordens de pagamentos,
extratos bancários nem comprovante de depósitos bancários aos beneficiários visto
que os mesmos foram pagos diretamente aos favorecidos, ou seja, em moeda corrente
nacional.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000240/2008-15

Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000240/2008-15

o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000240/2008-15

(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
O recorrente apresentou recibos e declaração (e-fls. 34/44) no intuito de
comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos e as
declarações apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou
fichas de acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Esclarecemos, ainda, que, excetuando as situações previstas no artigo 62, da
Portaria MF no 343/205 (RICARF), súmulas ou decisões judiciais por mais valiosas que possam
ser para o conhecimento e balizamento da jurisprudência, não tem o condão de vincular o
entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido no
complemento da descrição dos fatos e enquadramento legal, considero que o recorrente não
logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos e,
assim, voto pela manutenção das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à
conclusão da decisão de piso.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000240/2008-15

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital